Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716757-47.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA FIGUEIREDO PEREIRA GOMES APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO Nas sessões de julgamento virtual, o art. 4o, §1o, da Portaria 841 de 17/5/2021 prevê que não serão realizadas sustentações orais. Ante a manifestação da parte, por meio da petição de ID 67388924, retire-se o recurso da pauta da 48a Sessão Virtual, a fim de que seja incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora